Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito do consumidor. Apelação. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação de sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde e reconheceu a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores (administradora e operadora), e determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente, enquanto o beneficiário enfrentar graves problemas de saúde que exijam tratamento contínuo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se uma administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo;
(ii) analisar a validade da rescisão unilateral do plano coletivo sem notificação adequada e sem a garantia de continuidade do tratamento médico essencial.
III. Razões de decidir
3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados ao consumidor. Os precedentes do TJDFT confirmam a legitimidade passiva da administradora em casos semelhantes.
4. A rescisão unilateral do plano coletivo foi realizada sem a notificação de atraso de 60 dias e sem a oferta de plano individual ou garantia de continuidade do tratamento, configurando descumprimento da Resolução Normativa 195/2009 da ANS e violação ao direito à saúde. O STJ, no Tema Repetitivo 1082, reafirma que a operadora deve garantir o tratamento até alta médica.
5. A conduta das respostas gerou risco concreto à saúde do autor, violando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva, gerando danos morais.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
-------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Arts 7o, § único, e 25, § 1o, CDC;
Resolução Normativa 195/2009, ANS.